Tribunal: TJDFT
Processo: 0735591-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIAS. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, E INTERNO. DECISÂO, PROFERIDA EM AÇÂO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS, AJUIZADA POR SEUS IRMÂOS, A QUAL REDUZIU A PENSÂO ALIMENTÍCIA DA DEMANDADA, DE 15 PARA 4 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRETENSÃO DA RÉ/MENOR AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DOS AUTORES DE REDUÇÂO DOS ALIMENTOS. NVENTÁRIO. FRUIÇÃO ANTECIPADA. ART. 647, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO FUX. POSSIBILIDADE. INSTRUMENTO PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida em ação de exoneração de alimentos. 1.1. A decisão agravada deferiu em parte o pedido de exoneração/revisão de alimentos, para reduzir a pensão alimentícia da menor, ora agravante, de 15 para 4 salários-mínimos. 1.2. Nesta sede, a agravante requer o deferimento da tutela recursal de urgência para suspender a decisão agravada até o final julgamento do mérito. No mérito, pede o conhecimento do agravo de instrumento e o seu provimento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido dos autores de redução liminar da sua pensão alimentícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cifra-se a controvérsia em analisar a possibilidade de antecipação dos frutos dos bens do espólio em benefício da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Destarte, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 647 do Código Fux, a dispor sobre a partilha, “Art. 647. Cumprido o disposto no art. 642, § 3o, o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, formulem o pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro e legatário. Parágrafo único. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos".

3.1. Esta Corte, em situações similares, tem adotado o mesmo posicionamento: “1. O Art. 647, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estipula que o juiz poderá em decisão fundamentada deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de usufruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes o exercício daqueles direitos. 2. Tem-se entendido que o adiantamento do quinhão hereditário é a medida de caráter excepcionalíssimo dentro do processamento do inventário, somente admitida quando comprovado o perigo na demora que a justifique” (07102608920248070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 14/8/2024).
3.2 A antecipação dos frutos que os bens do espólio produzem, não acarretará qualquer prejuízo aos agravados, irmãos da menor. Porquanto, ao término do inventário, tais bens irão integrar a cota do herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos. Não se está, é bom que se diga, a se malferir o princípio segundo o qual a obrigação alimentar é intransmissível. Cogitam-se de dois institutos jurídicos distintos. Ao demais, todo o montante recebido pelo herdeiro será devidamente compensado, não se tratando de verba irrepetível, como ocorre na verba alimentar.
3.3 Esta Corte, em situações similares, tem adotado o mesmo posicionamento: “1. O Art. 647, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estipula que o juiz poderá em decisão fundamentada deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de usufruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes o exercício daqueles direitos. 2. Tem-se entendido que o adiantamento do quinhão hereditário é a medida de caráter excepcionalíssimo dentro do processamento do inventário, somente admitida quando comprovado o perigo na demora que a justifique” (07102608920248070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 14/8/2024). 3.3.1 "(......) 3. A regra prevista no art. 2020 do Código Civil prevê que "os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão". 3.1. O art. 647, parágrafo único, do CPC, no entanto, estabelece uma exceção ao permitir que sejam antecipados o uso e fruição de bens integrantes do espólio. 3.2. Na presente hipótese a referida exceção deve ser reconhecida, pois a agravante é pessoa idosa que depende dos valores correspondentes aos respectivos alugueres para subsistência. 3.3 Ademais, a quantia envolvida (inferior a cinco mil reais mensais) não tem o condão de prejudicar, diante do vasto acervo patrimonial que compõe o espólio, a justa partilha a ser realizada pela sentença. 3.4. Deve ser observada, no entanto, a condição estabelecida pela segunda parte do art. 647, parágrafo único, do CPC ou, caso não seja possível, a necessidade de desconto, ao ser definido o quinhão da agravante e especificados os bens que o integrarão, dos montantes recebidos antecipadamente. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (07416882620238070000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 2/5/2024).
4. Não se pode, ainda, desconsiderar que esta obrigação até então suportada pelo espólio, representa o sustento da menor, que tem expressivos gastos, é verdade, decorrentes até mesmo de sua situação social, a exigir altas despesas para a sua manutenção, despesas estas demonstradas na petição inicial deste recurso de agravo.
5. Enfim. "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.". (art. 227 CF).

5.1 E mais: " Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade" (art. 3 ECA).

IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo de instrumento provido. Interno prejudicado.
Tese de julgamento: “No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão que fixou os a antecipação dos frutos em 15 salários-mínimos, porquanto nitidamente visam resguardar a sobrevivência e a manutenção do padrão de vida da menor e não houve modificação da situação desde 2020”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 647, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07102608920248070000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 14/8/2024; 07416882620238070000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 2/5/2024.